Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728728-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline de Jesus Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébitos n. 0712387-37.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de tutela provisória de evidência (id 200610965 dos autos originários). Alega que juntou documentos para a comprovação do valor de R$ 11.537,40 (onze mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) atrelado à parcela, que não são conhecidos por ela. Sustenta que apresentou provas de que o agravado falhou na prestação de seus serviços e provocou-lhe uma dívida onerosa e desvantajosa. Explica que as parcelas de maio e junho de 2024 estão em aberto e que ela tem a intenção de adimpli-las. Esclarece que a divergência de valor de R$ 11.537,40 (onze mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) impede o pagamento porquanto cobrado indevidamente pelo agravado. Argumenta que o contrato original e a evolução do financiamento segundo suas cláusulas e valores estabelecidos demonstram quanto a operação bancária lhe tem sido desvantajosa. Defende que o agravado impôs-lhe um contrato com discrepâncias relacionadas aos custos relativos ao registro do instrumento e ao pagamento dos seguros. Acrescenta que o agravado apresentou documento descritivo de crédito com divergências no saldo devedor, no cálculo dos encargos moratórios e nos valores dos seguros. Afirma que recebeu notificação extrajudicial para a purgação da mora. Destaca que o valor indicado no documento mencionado é de R$ 77.412,07 (setenta e sete mil quatrocentos e doze reais e sete centavos), relativo às parcelas de março, abril e maio de 2024. Defende que a parcela de março está paga e deve ser baixada pelo agravado. Conclui que apresentou os elementos de prova suficientes para a concessão liminar da tutela de evidência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado emita novas faturas de cobrança das parcelas de maio e junho de 2024 nos valores de R$ 19.976,68 (dezenove mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e R$ 19.838,60 (dezenove mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), respectivamente. Requer, subsidiariamente, a autorização para o depósito em juízo, mensalmente, do valor das parcelas dispostas no recálculo apresentado sem os acréscimos lançados. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61459859 e 61459859). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que requisitos supramencionados estão ausentes. O objeto da ação originária é o contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 1.769.606,00 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e seis reais) datado de 29.9.2023, a ser pago em trezentas e sessenta (360) prestações mensais, celebrado pelas partes. A agravante requereu o deferimento de tutela de evidência nos termos do art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil para determinar que o agravado emita novas faturas de cobrança das parcelas de abril e maio de 2024, bem como as restantes do contrato conforme os valores dispostos no recálculo apresentado. Requereu, subsidiariamente, a autorização do depósito mensal em juízo do valor das parcelas dispostas no recálculo. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar de tutela provisória de evidência. O art. 311 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A sua concessão, no entanto, está limitada às hipóteses ali descritas. O requerimento da tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil, como na hipótese dos autos, será analisado somente após a oportunização do contraditório à parte contrária. A literalidade do referido dispositivo legal prevê que o réu não poderá ter apresentado prova capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão de direito material afirmada na petição inicial. Trata-se de interpretação corroborada pelo art. 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o Juiz só pode decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. Por dedução lógica, nos demais casos não. A regra acima citada está em consonância com o disposto no art. 9o, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. A tutela provisória de evidência requerida fundamenta-se no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil, de modo que o requerimento liminar é inadmissível por expressa disposição legal. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator